Tribunal: TJSP
Processo: 1002935-41.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000658572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002935-41.2015.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PATRÍCIA
BENJAMIN PRESTES PRADO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002935-41.2015.8.26.0302
Voto no 35.711
Apelação Cível no 1002935-41.2015.8.26.0302 - Voto no 35.711
Fls. 2
Comarca: JAÚ - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1002935-41.2015.8.26.0302)
Apelante: PATRÍCIA BENJAMIN PRESTES PRADO
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
NA
COLUNA,
NOS
MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa,
que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante
decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que
se cogitar de indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida com observação.
Trata-se de ação acidentária movida por Patrícia Benjamin
Prestes Prado contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções
laborativas, tornou-se portadora de lesões na coluna, nos membros
superiores e inferiores, males esses que reduziram a sua capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002935-41.2015.8.26.0302
Voto no 35.711
Apelação Cível no 1002935-41.2015.8.26.0302 - Voto no 35.711
Fls. 3
laboral. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 74/82).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (páginas
93/94).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na alegação de que é portadora de moléstias de
origem ocupacional que efetivamente repercutem na sua capacidade de
trabalho, de modo que faz jus ao benefício acidentário pleiteado (páginas
96/99).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 105).
Em Sessão realizada no dia 11.12.2018 o Acórdão prolatado
converteu o julgamento em diligência para repetição da perícia médica
(páginas 110/113).
O novo laudo foi juntado (páginas 122/126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002935-41.2015.8.26.0302
Voto no 35.711
Apelação Cível no 1002935-41.2015.8.26.0302 - Voto no 35.711
Fls. 4
Intimadas as partes a respeito, somente a autora se manifestou
(páginas 132/133 e certidão na página 134).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões na coluna, nos membros superiores e
inferiores, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com
as condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade
profissional.
Feita a avaliação médica em Primeiro Grau, proferiu-se a r.
sentença que rejeitou o pedido inicial (ver páginas 74/82 e 93/94).
Repetida a perícia nesta Instância para melhor análise do
quadro reclamado, o laudo aqui produzido, embasado nos resultados dos
exames realizados, foi categórico ao atestar que a autora não ostenta
atualmente nenhuma sequela decorrente de moléstia ocupacional a ensejar
configuração de déficit funcional a ser considerado (ver páginas 122/126).
No tocante às lesões nos membros superiores, atestou o Perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002935-41.2015.8.26.0302
Voto no 35.711
Apelação Cível no 1002935-41.2015.8.26.0302 - Voto no 35.711
Fls. 5
que a autora não ostenta sinais de sofrimento álgico ou eventual limitação
funcional em grau suficiente para depreciar de forma permanente o seu
potencial laborativo (ver página 126).
Com relação à coluna vertebral e os joelhos, não logrou a
avaliação médica evidenciar redução funcional a ponto de justificar a
existência de sequelas de natureza impeditiva para o trabalho ou que
demande a necessidade de maior esforço físico (ver página 126).
De fato, vê-se que os achados do exame físico dos segmentos
avaliados (coluna, joelhos e punho esquerdo) apontaram resultados sem
alterações significativas, não se evidenciando contraturas musculares,
escoliose antálgica, derrame articular, sinais flogísticos locais ou atrofias
musculares, portanto, sem qualquer restrição à capacidade de trabalho da
autora (ver página 125).
Outrossim, a conclusão exarada pelo médico aqui nomeado
não sofreu nenhuma impugnação técnica.
Logo, não constatada nenhuma sequela incapacitante
decorrente de moléstia ocupacional, outro não poderia ser o desfecho da
demanda senão o decreto de improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002935-41.2015.8.26.0302
Voto no 35.711
Apelação Cível no 1002935-41.2015.8.26.0302 - Voto no 35.711
Fls. 6
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada, apenas com a
ressalva de que a autora está isenta dos ônus decorrentes da sucumbência
por força da expressa disposição legal a respeito (artigo 129, parágrafo
único, da Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator